Tribunal: TJPA
Processo: 0027337-89.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027337-89.2008.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROBERTO SANTOS ABREU

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DOENÇA CRÔNICO-DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O SUPOSTO ACIDENTE DE TRABALHO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança de seguro pessoal ajuizada em face de seguradora, na qual se pleiteou o pagamento de indenização securitária por alegada invalidez total e definitiva decorrente de acidente de trabalho, bem como reparação por danos morais. A sentença concluiu, com base em laudo pericial judicial, que o autor é portador de espondilodiscoartrose lombar de natureza crônico-degenerativa, sem nexo causal com o acidente narrado, afastando a cobertura contratual postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade apresentada pelo apelante decorre de risco coberto pelo seguro coletivo, especialmente invalidez permanente por acidente; e (ii) estabelecer se a negativa administrativa de cobertura securitária autoriza condenação da seguradora ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro cobre apenas riscos predeterminados, de modo que a obrigação da seguradora depende da comprovação do evento coberto nos exatos limites da apólice.

4. A concessão de benefício previdenciário pelo INSS não produz efeito automático no âmbito do seguro privado, porque a incapacidade previdenciária não se confunde com a implementação do risco securitário contratado.

5. O laudo pericial judicial, produzido sob contraditório, identifica a patologia do autor como espondilodiscoartrose lombar de natureza crônico-degenerativa e afirma expressamente que a incapacidade decorre de doença, sem estabelecimento de nexo causal com o alegado acidente de trabalho.

6. A existência de incapacidade laborativa, por si só, não demonstra que ela decorra do risco segurado especificamente assumido, razão pela qual a prova da invalidez não basta sem a prova do enquadramento contratual do sinistro.

7. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, porque a prova técnica não confirmou incapacidade enquadrável nas condições da cobertura securitária invocada.

8. A seguradora se desincumbe de seu ônus defensivo ao demonstrar, por meio da perícia judicial acolhida na sentença, a natureza degenerativa da moléstia e a ausência de nexo causal com o acidente narrado, afastando a alegação de negativa vazia de cobertura.

9. A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a interpretação mais favorável ao aderente não autorizam suprir a ausência de prova do risco coberto, sobretudo quando não se evidencia ambiguidade contratual apta a infirmar a delimitação objetiva da cobertura.

10. Inexistindo ilicitude na recusa securitária, o pedido de danos morais não subsiste, porque a improcedência do pedido principal afasta o dever de indenizar por abalo extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O seguro privado somente obriga a seguradora quando o sinistro se enquadra nos riscos predeterminados e comprovados nos termos da apólice. 2. A aposentadoria por incapacidade ou a concessão de benefício previdenciário não basta, por si só, para caracterizar o risco securitário coberto. 3. A prova pericial que identifica doença crônico-degenerativa e afasta o nexo causal com acidente de trabalho impede o reconhecimento da cobertura por invalidez permanente por acidente. 4. A interpretação favorável ao consumidor não substitui a prova do fato constitutivo do direito à indenização securitária. 5. A recusa de cobertura fundada em conclusão pericial idônea não configura ato ilícito e não gera danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 15.040/2024, art. 1º; CPC, arts. 355, I, 373, I, 487, I, 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CC, art. 423; CDC, art. 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.903.524/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 21.10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1014408-30.2020.8.26.0114, Rel. Des. Martin Vargas, 10ª Câmara de Direito Público, j. 30.10.2025; TJMG, Apelação Cível nº 0001844-91.2015.8.13.0625, Rel. Des. Francisco Costa, 12ª Câmara Cível, j. 03.12.2025, publ. 04.12.2025; TJPE, Apelação Cível nº 0033170-86.2024.8.17.2001, Rel. Desa. Andréa Epaminondas Tenório de Brito, 3ª Câmara Cível, j. 05.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027337-89.2008.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROBERTO SANTOS ABREU

APELADA:

SEGURADORA METROPOLITAN LIFE SEGUROS PREVIDENCIA PRIVADA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

PAULO ROBERTO SANTOS ABREU contra sentença (id. 36117718) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de ação ordinária de cobrança de seguro pessoal ajuizada em face de SEGURADORA METROPOLITAN LIFE SEGUROS PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., por meio da qual o magistrado singular
julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida consignou, em síntese, que o laudo pericial judicial concluiu ser o autor portador de espondilodiscoartrose lombar, de natureza crônico-degenerativa, tendo consignado que a incapacidade decorre de doença, sem estabelecimento de nexo causal com o alegado acidente de trabalho, razão pela qual afastou a cobertura securitária postulada.

Em suas razões recursais (id. 36117719), a parte recorrente sustenta, em síntese, que (i) restou comprovada a contratação do seguro coletivo e a ocorrência de acidente de trabalho; (ii) a perícia e a documentação médica demonstrariam sua incapacidade total e definitiva para o labor habitual; (iii) o INSS lhe concedeu aposentadoria por incapacidade; (iv) aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova; e (v) faz jus ao pagamento da indenização securitária, bem como à reparação por danos morais, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas ao id. 36117724.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a aferir se a sentença deve ser reformada para condenar a seguradora apelada ao pagamento de indenização securitária, sob o fundamento de que o apelante teria sofrido acidente de trabalho gerador de invalidez coberta pelo seguro coletivo; e, em consequência, se igualmente seria cabível a reparação por danos morais em virtude da negativa administrativa de pagamento.

Pois bem. A solução da controvérsia exige, antes de tudo, a precisa distinção entre incapacidade previdenciária, incapacidade laborativa para a atividade habitual e efetiva implementação do risco contratualmente coberto no âmbito do seguro privado.

Essa distinção é nuclear, porque a concessão de benefício pelo INSS, embora constitua elemento probatório relevante, não produz automatismo translativo para o plano securitário privado, o qual se submete às cláusulas da apólice, à delimitação objetiva dos riscos assumidos e à prova do sinistro tal como previsto no contrato.

Com a entrada em vigor da Lei nº 15.040/2024, que instituiu o novo regime jurídico do contrato de seguro e revogou os dispositivos anteriormente previstos no Código Civil, a disciplina securitária passou a ser regulada por legislação específica, que reafirma a natureza do contrato de seguro como pacto de cobertura de riscos previamente delimitados, condicionando a obrigação do segurador à ocorrência de evento coberto e devidamente comprovado nos termos da apólice.

Nos termos do art. 1º da referida Lei:

Art. 1º Pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o contrato de seguro opera sob riscos predeterminados, sendo da própria natureza da avença a delimitação objetiva das coberturas e das exclusões, sem prejuízo do controle judicial de abusividade, quando presente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO SEGURADO . NÃO OCORRÊNCIA. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO . AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a elaboração e interpretação do conteúdo das cláusulas do contrato de seguro deve ser realizada de acordo com a boa-fé, não podendo, ao mesmo tempo, exceder os riscos predeterminados e tampouco frustrar a legítima expectativa do contrato ou desnaturalizar a sua garantia" (REsp 2 .150.776/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 3/9/2024, DJe de 13/9/2024). 2 . Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso especial provido. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 1903524 SP 2021/0155438-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

Mesmo sob a nova legislação, permanece hígido o princípio estrutural do contrato de seguro: a delimitação objetiva do risco assumido. O segurador não garante qualquer evento danoso, mas apenas aquele que se enquadre nas hipóteses expressamente contratadas, observados os critérios técnicos estabelecidos na apólice.

No caso concreto, a sentença de origem, apoiada diretamente no Laudo Pericial judicial (id. 36117697), registrou que o autor é portador de “espondilodiscoartrose lombar”, patologia classificada pela expert como de natureza “crônico-degenerativa”.

Mais do que isso, o decisum consignou que, ao responder ao quesito sobre a causa da incapacidade, a perita foi inequívoca ao afirmar: “Doença”, assentando ainda, de forma textual, que “o nexo causal não foi estabelecido com o acidente de trabalho, sendo considerado doença”.

A partir dessa premissa técnica, o juízo singular concluiu pela inaplicabilidade da cobertura por invalidez permanente por acidente e, igualmente, pela ausência de enquadramento na cobertura por invalidez funcional permanente total por doença, seja porque a moléstia teria sido enquadrada como risco excluído, seja porque não se comprovou a perda da existência independente do segurado.

É certo que o apelante, em suas razões, procura conferir ao laudo pericial uma leitura diversa, destacando trechos nos quais a expert menciona incapacidade permanente para o trabalho habitual e histórico de acidente laboral, além de enfatizar a aposentadoria por incapacidade e a CAT emitida no âmbito previdenciário.

Todavia, a argumentação recursal não logra infirmar o fundamento central da sentença: a perícia judicial, meio de prova tecnicamente qualificado e produzido sob contraditório, não reconheceu o nexo causal entre o evento narrado e a patologia incapacitante nos moldes necessários para a incidência da cobertura securitária por acidente.

O fato de a incapacidade existir não equivale, por si só, à demonstração de que ela decorra do risco segurado especificamente assumido. Essa é precisamente a distinção que a sentença realizou, de forma metodicamente correta.

Não procede, ademais, a alegação de que a mera aposentadoria por incapacidade ou a existência de benefício previdenciário bastariam à condenação da seguradora. Embora tais elementos sejam indícios relevantes acerca da situação de saúde do segurado, o próprio juízo de origem observou que o benefício concedido ao autor foi qualificado como espécie previdenciária, e não acidentária, circunstância que, na ótica da sentença, reforça a conclusão de ausência de nexo causal labor-acidente para fins securitários.

Não diverge a jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR . ALEGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. PATOLOGIA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Militar, contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo . O requerente alegou invalidez decorrente de acidente de trabalho ocorrido durante treinamento físico e requereu o reconhecimento da natureza acidentária da doença e a condenação do ente público ao pagamento de seguro de vida, licenças-prêmio e bônus trimestral relativos aos períodos de afastamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado acidente de trabalho apto a ensejar responsabilidade da Administração Pública; e (ii) verificar se há nexo causal entre a patologia lombar apresentada pelo servidor e o exercício de suas funções policiais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da Administração Pública por acidente de trabalho exige a comprovação concomitante de acidente, dano e nexo causal com as funções exercidas, podendo incluir conduta culposa ou negligente do ente público. 4 . O Laudo Pericial Judicial, elaborado por especialista do IMESC, atesta que a moléstia lombar decorre de evolução degenerativa, não sendo possível correlacioná-la aos supostos acidentes de 2002 e 2008. 5. A prova técnica é detalhada, coerente e produzida sob contraditório, de modo que não há elementos nos autos capazes de infirmar suas conclusões. 6 . Incumbia ao requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar o nexo causal entre a incapacidade e o serviço público, ônus do qual não se desincumbiu. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece que a ausência de comprovação do nexo causal entre as atividades funcionais e a enfermidade impossibilita o reconhecimento de acidente de trabalho . IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, art . 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1015602-93 .2016.8.26.0053, Rel . Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 07.03 .2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, j. 05 .02.2013. (TJ-SP - Apelação Cível: 10144083020208260114 Campinas, Relator.: Martin Vargas, Data de Julgamento: 30/10/2025, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - FATO GERADOR RELATIVO À INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO SEGURADO, QUE NÃO DECORRE EXCLUSIVAMENTE DE ACIDENTE, MAS SIM DE DOENÇA DEGENERATIVA - HIPÓTESE DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO CONFIGURADA - FATO GERADOR RELATIVO À INCAPACIDADE PARCIAL FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - RISCO PREDETERMINADO CONECTADO À PERDA DA EXISTÊNCIA AUTÔNOMA DO SEGURADO - HIPÓTESE DE COBERTURA ELIDIDA PELA PROVA PERICIAL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo contrato de seguro de vida em grupo a segurada está obrigada ao pagamento de indenização indicada na apólice, cujas condições foram estabelecidas frente ao estipulante na hipótese de ocorrência dos riscos predeterminados, que no caso, conforme a causa de pedir deduzida, dizem respeito à invalidez permanente por acidente e à invalidez funcional permanente total por doença. 2 . Ainda que detectada a invalidez permanente parcial incompleta do segmento torocolombar do segurado, em decorrência da qual foi até mesmo aposentado por invalidez junto ao Exército Brasileiro após quase trinta anos de carreira, considerando que o referido quadro decorre de doença degenerativa e não pode ser imputado, por si só, aos acidentes sofridos, resta elidida a hipótese de cobertura securitária que autoriza o pagamento da indenização reclamada. 3. Fica elidida a ocorrência do risco predeterminado relativo à cobertura para os casos de invalidez funcional permanente total por doença, se detectada pela prova pericial a possibilidade de existência autônoma do segurado, na medida em que, conquanto existam algumas limitações e dificuldades, resta preservada a sua autonomia para as atividades instrumentais da vida diária; fato gerador que autoriza o pagamento da indenização securitária com base na referida hipótese não verificado. (TJ-MG - Apelação Cível: 00018449120158130625, Relator.: Des .(a) Francisco Costa, Data de Julgamento: 03/12/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2025)

Poder Judiciário Tribunal de Justiça de Pernambuco Gabinete da Desa. Andréa Epaminondas Tenório de Brito 3ª CÂMARA CÍVEL Apelação Cível NPU 0033170-86.2024.8 .17.2001 Apelante: Antônio Leite Júnior Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. Relatora: Desa . Andréa Epaminondas Tenório De Brito Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) . APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE INVALIDEZ FUNCIONAL E LABORAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), com fundamento na ausência de preenchimento dos critérios objetivos previstos na apólice de seguro de vida em grupo, mesmo após concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS. A parte autora alegou incapacidade para o trabalho e pleiteou o pagamento da indenização securitária, além de reparação por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS gera, por si só, direito à indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD); (ii) verificar se restaram preenchidos os critérios contratuais e legais para reconhecimento do sinistro e consequente obrigação de indenizar por parte da seguradora. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não gera presunção absoluta de invalidez funcional nos moldes exigidos pela cobertura securitária por IFPD, conforme dispõe o art. 5º, parágrafo único, da Circular SUSEP nº 302/2005 e entendimento consolidado no Tema 1068 do STJ. 4 . A invalidez funcional exigida para fins de cobertura securitária por IFPD exige comprovação da perda da existência independente do segurado, o que não se confunde com a incapacidade para o exercício de atividade laborativa habitual, própria da invalidez previdenciária. 5. A perícia judicial realizada nos autos constatou que, embora o autor esteja incapacitado para atividades laborais que demandem esforço físico, ele preserva a capacidade de realizar sozinho os atos essenciais da vida cotidiana, não caracterizando a perda da autonomia pessoal. 6 . A cláusula contratual que delimita a cobertura à invalidez funcional permanente total por doença encontra respaldo legal no art. 757 do Código Civil e está redigida com clareza e objetividade, não sendo considerada abusiva ou nula, à luz do art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 7 . A recusa da seguradora em conceder a indenização foi pautada em critério médico objetivo e comprovado por prova técnica, não configurando conduta ilícita, nem violação à boa-fé contratual ou à função social do contrato, tampouco ensejando reparação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A aposentadoria por invalidez concedida por órgão previdenciário gera apenas presunção relativa de incapacidade, não sendo suficiente para caracterizar, por si só, a invalidez funcional total exigida para fins de cobertura securitária por IFPD. 2. A invalidez funcional para fins securitários pressupõe a perda da existência independente do segurado, a ser demonstrada por prova médica idônea . 3. Cláusula contratual que limita a cobertura à invalidez funcional total por doença não é abusiva quando redigida em termos claros e baseada em critérios objetivos fixados por normas regulatórias. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757 e 421; CDC, art . 54, § 4º; CPC, art. 85, § 11; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 5º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1068 – REsp 1 .867.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j . 13/10/2021; STJ, EREsp 1.508.190/SC, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 08/11/2017; TJPE, Ap. Cív. nº 0045761-27 .2017.8.17.2001, Rel . Des. Marcelo Russell, j. 26/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível NPU 0033170-86 .2024.8.17.2001; Apelante: Antônio Leite Júnior; Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S .A.:ACORDAM as Desembargadoras que integram a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00331708620248172001, Relator.: ANDREA EPAMINONDAS TENORIO DE BRITO, Data de Julgamento: 05/12/2025, Gabinete da Desa. Andréa Epaminondas Tenório de Brito (3ª CC))

Em rigor, o que se exige, em demanda dessa natureza, é a demonstração de que o quadro clínico efetivamente implementou o risco contratado, nos exatos limites da apólice. A prova produzida nos autos, tal como valorada pelo magistrado de primeiro grau, não aponta nessa direção.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. Tratando-se de ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, competia ao demandante demonstrar, de forma técnica e inequívoca, a existência de incapacidade funcional permanente enquadrável nas condições contratuais. A prova pericial, contudo, não confirmou tal hipótese.

Também não verifico razão para afastar a força persuasiva do laudo pericial judicial. O Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a prova já se mostrar suficiente ao deslinde da causa. O art. 355, I, dispõe: “
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;
”. No caso, houve ampla instrução técnica, sobrevindo laudo pericial especificamente voltado à análise do estado clínico do autor e do nexo causal alegado, tendo a sentença destacado, com acerto, que a matéria controvertida havia sido exaustivamente elucidada.

Cumpre registrar, ainda, que a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ações de indenização securitária, incumbe à seguradora provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inclusive a existência de causa excludente de cobertura, à luz da regra estática do art. 373 do CPC.

No entanto, essa orientação não socorre o apelante no caso concreto, justamente porque a seguradora se desincumbiu de seu ônus defensivo mediante prova técnica judicial acolhida pelo juízo, a qual apontou a natureza crônico-degenerativa da moléstia e afastou o nexo causal com o acidente narrado. Não houve, pois, mera negativa vazia de cobertura; houve resistência amparada em conclusão pericial acolhida na sentença.

Em reforço, embora o apelante invoque o Código de Defesa do Consumidor e a interpretação mais favorável ao aderente, tal diretriz somente se projeta com plena intensidade quando há cláusulas efetivamente ambíguas, contraditórias ou insuficientemente destacadas.

O art. 423 do Código Civil prescreve: “Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.”. E o art. 54, § 4º, do CDC estabelece: “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”.

A jurisprudência do STJ, por seu turno, reconhece, de um lado, a validade das cláusulas de delimitação de risco em contratos de seguro, desde que não abusivas e redigidas de forma clara; e, de outro, assenta que, em seguro de vida em grupo, o dever de informação prévia sobre cláusulas restritivas recai, em regra, sobre o estipulante do contrato coletivo.

Essa moldura jurisprudencial é particularmente relevante aqui. O apelante sustenta que o seguro coletivo foi celebrado por sua empregadora para cobertura de morte acidental e incapacidade acidentária dos trabalhadores eletricitários. Mesmo que assim seja, a procedência do pedido dependeria da demonstração de que a hipótese fática concreta se amolda, de fato, à cobertura contratada. E foi exatamente esse ponto que restou enfraquecido pela perícia judicial, cujo teor, acolhido pela sentença, afasta a natureza acidentária da incapacidade e a reconduz a patologia degenerativa.

Logo, ainda que se admita a incidência do CDC e mesmo a interpretação favorável ao consumidor em casos de dúvida objetiva, não se pode, sob o pretexto hermenêutico protetivo, substituir a ausência de comprovação do risco coberto por uma presunção ampla e abstrata em favor do segurado.

De outro lado, o precedente trazido pelo apelante, inclusive envolvendo a própria seguradora, não conduz automaticamente à reforma da sentença. Isso porque precedentes em matéria securitária são altamente dependentes da moldura contratual e, sobretudo, do quadro fático-probatório de cada processo. No julgado invocado pelo recorrente, conforme reproduzido nas razões de apelação, houve enquadramento do evento danoso em hipótese indenizável, com conclusão pericial compatível com a cobertura reclamada.

Aqui, diversamente, o elemento técnico central acolhido pelo juízo foi em sentido oposto, afirmando natureza degenerativa da moléstia e afastando o nexo causal com o acidente de trabalho. A similitude argumentativa, portanto, não supera a dessemelhança probatória.

Não se desconhece, por óbvio, a gravidade do quadro pessoal vivenciado pela parte autora/recorrente, tampouco a plausibilidade humana de sua expectativa de cobertura diante da incapacidade que o acometeu. Entretanto, a jurisdição não pode desbordar dos limites probatórios do feito nem reescrever o conteúdo objetivo do contrato de seguro.

O STJ tem sublinhado que a delimitação dos riscos segurados é inerente à natureza do contrato e que a invalidação judicial de exclusões ou limitações só se legitima quando evidenciada abusividade, obscuridade relevante ou contrariedade à boa-fé objetiva.

Não sendo esse o panorama que emerge da fundamentação sentencial e dos documentos trazidos a esta instância, a manutenção do julgado é medida de rigor.

No tocante ao pedido de danos morais, melhor sorte não assiste ao recorrente. Eis que ausente o reconhecimento da ilicitude da recusa securitária, não há base jurídica para a condenação em danos extrapatrimoniais. A improcedência do pedido principal arrasta, por consequência lógica, a rejeição do pleito indenizatório moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível a fim de manter a sentença tal como lançada nos autos, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte demandada, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015. Suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça já deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026